Tribunal: TJDFT
Processo: 0720553-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
DESPACHO O pedido formulado na petição de Id 47186201 não merece acolhimento. Eventual infração contratual ou ética do advogado impetrante em relação à sociedade de advogados peticionária é questão de interesse exclusivo das partes, cuja aferição, no âmbito profissional, cabe ao Tribunal de Ética da OAB, cuja provocação pode ser feita pelos próprios advogados peticionantes. Ademais, o tratamento da questão, nesta sede, poderia ensejar tumulto processual, com possível desvirtuamento da finalidade do writ. Assim sendo, INDEFIRO o pedido formulado na petição de Id 47186201. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR